Tribunal: TJDFT
Processo: 0707844-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITOR DO SENTENCIADO. INTERESSADO CORRÉU NA MESMA AÇÃO EM QUE FOI DECRETADA A PRISÃO DO AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
2. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de o interessado, genitor do recorrente, figurar como corréu na mesma ação em que foi decretada a prisão do agravante.
3. Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 64 do Código Penitenciário do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a realização de visita por pessoa que seja corréu na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido.
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita do pai do agravante.